Tribunal: TJMT
Processo: 1010903-88.2019.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010903-88.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[PAJE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 03.683.551/0001-95 (APELADO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO BIAZAO BASSO - CPF: 025.453.891-61 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – APREENSÃO DE VEÍCULOS – DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO E QUITAÇÃO DOS FINANCIAMENTOS – RESTITUIÇÃO – CONSTATAÇÃO QUE OS VEÍCULOS ESTAVAM AO RELENTO E COM PIORA DAS AVARIAS JÁ EXISTENTES (PNEUS E CARROCERIAS) – FIXAÇÃO DE PERCENTUAL DE INDENIZAÇÃO NA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INCORREÇÃO OU OUTRO PERCENTUAL A SER FIXADO – ARTIGO 373, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme estabelece o artigo 373, II do CPC incumbe ao réu
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Não demonstrado pelo réu o desacerto do percentual fixado correspondente ao agravamento das avarias dos veículos enquanto estavam em sua posse, não há falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010903-88.2019.8.11.0015

APELANTE: BANCO RODOBENS S.A.

APELADO: PAJE TRANSPORTES LTDA - ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO RODOBENS S.A.

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de indenização por dano material, de parcial procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 41.718,94 e ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante menciona que quando realizada a busca e apreensão, os bens já possuíam anos de mau uso (2012/2016), tanto que no auto lavrado no dia dos fatos foi constatado o apodrecimento das tampas; assevera que em relação ao
“panorama da real situação em que os bens foram encontrados pelo Apelante, imprescindível compará-la com o estado em que foram restituídos à Apelada.”

Aduz que
é ínfima a diferença entre os bens na data da apreensão e na data da restituição, o que evidencia que, no lapso temporal em que os veículos se mantiveram com o apelante, não houve depreciação suficiente para justificar o percentual de 75%, como fixado em sentença.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e minorada a indenização por dano material, com base no laudo apresentado nos Ids 27902095 e 27902093.

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que a apelada ajuizou a ação de indenização por danos materiais, na qual menciona que firmou com o apelante o Contrato n.º 007.3084 e o instrumento de nº 007.3085 em 18/10/2012 de financiamento de 02 (dois) semirreboques, bem como, o instrumento de n.º 007.2905 de financiamento de 01 (um) caminhão.

Disse que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão, mas as partes formularam um acordo sobre as prestações atrasadas e no decorrer da ação foram adimplidas as demais prestações, reconhecidas judicialmente, mas o réu informou o descumprimento do acordo e requereu o prosseguimento do feito com a expedição de mandado de busca e apreensão.

Mencionou que os semirreboques dos contratos de n.º 007.3084 e 007.3085 foram apreendidos e também o caminhão em 24/11/2016; todavia, posteriormente foi reconhecido o pagamento de todas as parcelas dos contratos firmados pela autora, com determinação de restituição dos semirreboques e do caminhão; informou que em 10/06/2019, quando do cumprimento do mandado de restituição, foi constatado que os semirreboques apreendidos foram abandonados ao relento, exigindo diversos reparos.

Contra a sentença de sua condenação ao pagamento de R$ 41.718,94, o
apelante menciona que quando realizada a busca e apreensão, os bens já possuíam anos de mau uso (2012/2016), tanto que no auto lavrado no dia dos fatos foi constatado o apodrecimento das tampas; assevera que em relação ao
“panorama da real situação em que os bens foram encontrados pelo Apelante, imprescindível compará-la com o estado em que foram restituídos à Apelada.”

Aduz que
é ínfima a diferença entre os bens na data da apreensão e na data da restituição, o que evidencia que, no lapso temporal em que os veículos se mantiveram com o apelante, não houve depreciação suficiente para justificar o percentual de 75%, como fixado em sentença e delimita sua pretensão na minoração da indenização por dano material, com base nos laudos apresentados nos Ids 27902095 e 27902093.

Pois bem. É incontroverso que no Auto de Bu
sca e Apreensão (24/11/2016) foi constado que os veículos não estavam em perfeitas condições, pois no semirreboque placa OBJ 0119 havia pequenos riscos na pintura, pneus 1⁄2 nos eixos traseiros e ruins no eixo dianteiro, com as chapas de madeira laterais da carroceria apresentando apodrecimento e no semirreboque placa OBJ 0099 também havia pequenos riscos na pintura, pneus de estepe ruins, pneus 1⁄2 no eixo traseiro e ruins no eixo dianteiro, com as chapas de madeira laterais da carroceria apresentando apodrecimento, tampa da caixa da cozinha amarrada com borrachas e vazia.

Na quantificação, o Magistrado considerou sobre os pneus que no momento da apreensão “
já não estavam bons, inclusive alguns já carecas a época da apreensão, e considerando ainda o tempo que ficou aprendido irregularmente, cerca de 3 anos, a indenização ainda que devida, jamais poderá ser no patamar almejado pela parte requerente, como se novo fosse
” e fixou a indenização sobre 30% do valor de um pneu novo (total de R$ 8.948,58).

Acerca das carrocerias, ambas estavam com sinais de apodrecimento, mas, amparados nas fotos de Id. 27902093, concluiu que pioraram de maneira significativa nos 03 anos que ficaram ao relento, bem como, as fotos de Id. 22780088 revelaram grandes avarias possivelmente ocasionada pela má administração e negligencia do depositário fiel e mencionou que do valor buscado pelo ressarcimento da troca de R$ 43.693,82, serão pelo réu o total de R$ 32.770,36 o que equivale a 75% do requerido.

Já no laudo de Id
27902093
indicado pelo apelante consta fotos e indicação de que os pneus estavam
“precário, ruim”
e as carrocerias
“precária, apodrecida”
, portanto, evidenciam piora das avarias já existentes.

Os laudos de vistorias particular de Id
s 27902094 e 27902095, de 29/03/2019 (mais de 02 anos após a apreensão), apenas indicam o valor dos veículos, ambos avaliados em R$ 24.800,00, com fotos dos pneus e carroceria, sem qualquer parecer profissional acerca do percentual ou valor aproximado das avarias e desgastes, especificados na sentença.

Com efeito, após a apreensão dos bens a instituição financeira passou a ser o depositário com o dever de guardar e conservar adequadamente os bens, respondendo por danos decorrentes de sua negligência.

Nesse sentido estabelece os artigos 159 e 161 do Código de Processo Civil:

“Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo.

(...)

Art. 161. O depositário ou o administrador responde pelos prejuízos que, por dolo ou culpa, causar à parte, perdendo a remuneração que lhe foi arbitrada, mas tem o direito a haver o que legitimamente despendeu no exercício do encargo.

Parágrafo único. O depositário infiel responde civilmente pelos prejuízos causados, sem prejuízo de sua responsabilidade penal e da imposição de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça
.”

Na mesma linha estabelecem os artigos 629 e 652 do Código Civil:

“
Art. 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante.

(...)

Art. 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a um ano, e ressarcir os prejuízos
.
”

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, de modo que deve ser mantida a sentença que, com detalhes, fixou o percentual a ser indenizado.

Cito precedente em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – VENDA DE MADEIRA EM TORAS – NOTAS FISCAIS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (CC, ART. 206, § 5º, I) – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRA EMITADA PELA DEVEDORA –
DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E A EXISTÊNCIA DA PRÓPRIA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Tratando-se de ação de cobrança de dívida líquida, lastreada em notas fiscais e demais documentos demonstrativos das transações comerciais entre as partes, incide o prazo prescricional de cinco anos estabelecido no art. 206, § 5º, do CC. 2. Tratando-se de ação de conhecimento, o documento escrito hábil a embasar a pretensão de cobrança não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, não sendo condição necessária à procedência do pedido que o documento emane do devedor ou mesmo que contenha a assinatura de qualquer das partes, bastando que o conjunto probatório revele o conhecimento plausível da obrigação alegada.
3. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
(N.U 0001151-14.2011.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023